Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. PONTO ADICIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE GRATUIDADE DO ALUGUEL PARA DOIS EQUIPAMENTOS. ENCARGO INDEVIDO.

1. Não se exige o prévio exaurimento da esfera administrativa para que a parte possa ingressar no judiciário em busca dos direitos que entende possuir, não merecendo prosperar o argumento da recorrente/ré, de que a recorrida/autora teria agravado sua própria situação (prejuízo), por não ter contatado a recorrente para questionar as supostas cobranças indevidas, o que violaria o princípio duty to mitigate the loss (dever de mitigar as próprias perdas). Sem razão, visto que a recorrente sequer reconheceu o direito da parte autora em juízo, não havendo como se concluir que as cobranças cessariam a partir de mero requerimento administrativo não obrigatório.

2. A cobrança de ponto adicional não é ilegal, desde que haja previsão em contrato. Vale notar que não é vedado que prestadora e assinante disponha livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições de contratação seja pactuada entre o assinante e a prestadora, com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel.

3. No caso, o documento de ID 13041106, p. 1, traz a informação de aluguel gratuito de um equipamento habilitado, ao passo que do documento de ID 13041106, p. 5, consta aluguel gratuito para dois equipamentos habilitados. Dessa forma, mesmo sendo possível a cobrança do aluguel de equipamento para ponto adicional, não será possível no caso concreto, diante da expressa pactuação de aluguel gratuito para dois equipamentos.

4. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.